Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-87.2021.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002369-87.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FERNANDO MELO CARNEIRO - CPF: 033.110.881-07 (APELANTE), AMARALINA RIBEIRO COSTA - CPF: 337.800.148-82 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO - AUTOR QUE ENTROU EM CONTATO COM FRAUDADORES VIA WHATSAPP - AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS - FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR VERIFICADA - PEDIDO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA –PURGAÇÃO DA MORA SOMENTE DAS PARCELAS VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em análise, o Apelante alega entrou em contato por meio do aplicativo WhatsApp (telefone +55 11 96304-1769) para emitir o boleto da parcela 15º em atraso, tendo recebido atendimento a suposta conta comercial do Banco Santander, que enviou o boleto para pagamento. Ocorre que, após o pagamento, o Apelante recebeu ligação de cobrança da Apelada acerca do atraso de duas parcelas (novembro e dezembro de 2020), todavia, o Recorrente esclareceu que o boleto correspondente havia sido devidamente quitado, conforme comprovante de pagamento (ID. 114903952).

Neste caso específico, entendo que os fatos decorreram de culpa exclusiva do consumidor, que não tomou as cautelas mínimas para realizar o pagamento, posto que forneceu seus dados pessoais (CPF) para que terceiros elaborassem o boleto a ser pago.

Não há que se falar em descaracterização da mora, visto que além da parcela de novembro/2020, o Apelante possuía mais 02 (duas) parcelas em atraso: dezembro/2020 e março/2021. Assim, o pagamento do boleto emitido por fraudador e pago pelo devedor não afasta a mora.

No que tange ao pedido de purgação da mora, tão somente, das parcelas vencidas, razão não assiste o Apelante, pois é de clareza solar que os parágrafos 1.º e 2.º do art. 3.º, do Decreto-Lei n. 911/69, prescrevem que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apontados pelo credor na inicial, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É sabido que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e, também, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3.º, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há discussão quanto a esse ponto.

Ocorre que, no que tange a inversão do ônus, mesmo com a inversão do ônus, não há qualquer prova de que o boleto fraudado foi emitido através do site oficial, a fim de caracterizar fortuito interno.

Inexistindo ato ilícito cometido, não há que se falar em indenização à título de danos morais e/ou perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002369-87.2021.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
FERNANDO MELO CARNEIRO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou procedentes os pedidos da inicial e consolidou o veículo automotor nas mãos da Instituição Financeira e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que a ação foi fundamentada no inadimplemento da parcela de novembro/2020; todavia, diz que adimpliu tal parcela no vencimento, não havendo que falar em mora.

Noutro ponto, alega que o boleto emitido e que fora pago continha seus dados pessoais e a descrição da parcela em aberto, de maneira que não pode ser prejudicado com o fato de o mencionado boleto ser fruto de atitude de fraudadores.

Assevera que a emissão de boleto fraudulento se trata de caso fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa financeira.

Defende que não há falar em necessidade de purgação da mora, visto que já quitou 80% (oitenta por cento) do veículo, o que afasta a tese de vencimento antecipado de toda a dívida.

Pretende a aplicação do princípio da conservação do contrato e do Código de Defesa do Consumidor e, também, da necessidade de inversão do ônus da prova.

Por fim, pugnou pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da Instituição Apelada, a qual, no seu entender, deve suportar as perdas e os danos decorrentes da busca e apreensão do veículo, além de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 114903974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar
em desfavor de
FERNANDO MELO CARNEIRO
devido à mora da Apelante em relação ao Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia n.º 421040653, que foi celebrado em 14/08/2019 no valor total de R$ 39.241,85 (trinta e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), tendo como objeto o veículo Cronos Drive, ano 2019, cor prata, placa QCD4928.

No referido contrato, o Apelante se obrigou ao pagamento de 50 (cinquenta) parcelas mensais de R$ 1.222,44 (um mil e duzentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). Contudo, deixou de adimplir a prestação n.º 15, vencida em 15/11/2020, o que deu azo ao ajuizamento da vertente demanda.

Com a petição inicial vieram, dentre outros documentos obrigatórios, a fotocópia da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, cujo aviso de recebimento fora entregue em 29/12/2020 (ID. 114901526).

O Julgador deferiu a liminar em
26/02/2021
(ID. 114901536). O Apelante foi citado e o veículo foi apreendido em
08/03/2021
(ID. 114901539).

Ao contestar, o Apelante requereu a extinção da ação, sem resolução do mérito, visto a falta da constituição da mora e, também, reconsideração da medida liminar para que o Recorrente pudesse purgar a mora somente das parcelas vencidas e acrescidas dos encargos.

No mérito, o Apelante discorreu a necessidade da aplicação do CDC no caso em tela. Defendeu que a parcela nº 15 está quitada, pois se trata de fortuito interno inerente ao risco da atividade da Apelada. Impugnou a responsabilidade do credor fiduciário pelas perdas e danos decorrentes da revogação da liminar. Ainda na defesa, apresentou pedido contraposto de indenização por danos morais. Ao final, rogou pela improcedência da ação.

Após o encarte da réplica (ID. 114903956), o Juiz da primeira
julgou procedentes os pedidos da inicial e declarou consolidado o veículo automotor nas mãos da Instituição Financeira e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise das razões recursais.

No caso em análise, o Apelante alega que celebrou contrato de financiamento de veículo e que, no dia 16/12/2020, um dia após o vencimento da parcela objeto da lide, entrou em contato por meio do aplicativo WhatsApp (telefone +55 11 96304-1769) para emitir o boleto da parcela 15º em atraso, tendo recebido atendimento a suposta conta comercial do Banco Santander, que enviou o boleto para pagamento. Ocorre que, após o pagamento, o Apelante recebeu ligação de cobrança da Apelada acerca do atraso de duas parcelas (novembro e dezembro de 2020), todavia, o Recorrente esclareceu que o boleto correspondente havia sido devidamente quitado, conforme comprovante de pagamento (ID. 114903952).

Diante disso, afirma que ocorreu fraude cometida por terceiro, pois se trata de fortuito interno relacionado à atividade desenvolvida pela empresa Apelada e aos riscos inerentes a ela.

De início, vale destacar que é incontroverso que o Apelante foi vítima de fraude, quando do pagamento do boleto para quitação da parcela do financiamento de seu veículo junto a Apelada, perpetrada por terceiro que, por meio do Whatsapp, se fez passar por representante da instituição financeira Banco Santander.

Neste caso específico, entendo que os fatos decorreram de culpa exclusiva do consumidor, que não tomou as cautelas mínimas antes de realizar o pagamento, posto que forneceu seus dados pessoais (CPF) para que terceiros enviassem o boleto , o que está comprovado no ID. 114903950 – pág. 5.

Além disso, os dados foram passados pelo Apelante por meio de contato telefônico de fonte não idônea, ou seja, o Recorrente não comprovou nos autos que obteve o número de contato via canal oficial do banco.

E mais: o Apelante não conferiu os dados do beneficiário do pagamento, pois no comprovante de pagamento anexado aos autos consta a informação de que o beneficiário era PAGSEGURO INTERNET S.A.

Ante, pois, a ausência de fortuito interno e prática do golpe dentro dos canais da instituição financeira, descabida a responsabilidade objetiva da Apelada, consoante artigo 14, parágrafo 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO. RECEBIMENTO DE BOLETO POR EMAIL. FRAUDE. PAGSEGURO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3.º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Indenização por Danos Morais, em razão da ocorrência de suposto estelionato perpetrado na internet. 2. Inexistência de nexo causal. 3. Não se vislumbra responsabilidade do réu, na medida em que não se verifica falha na prestação do serviço, bem como no sistema de segurança. 4. Conduta perpetrada por terceiros sem a participação da ré. Ocorrência de fortuito externo que rompe o nexo causalidade entre a conduta do reclamado e o dano causado a parte Autora. 5. Dever de indenizar afastado, culpa exclusiva do consumidor, aplicação do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor. 6. Precedentes desta 2ª Turma Recursal. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0035468-43.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 30.07.2021).

Portanto, é nítido que o Apelante efetuou pagamento de boleto no qual a beneficiária não era a instituição com quem celebrou contrato bancário.

Diante disso, não há falar em descaracterização da mora, visto que além da parcela de novembro/2020, o Apelante estava com outras 02 (duas) em atraso: dezembro/2020 e março/2021. Assim, o pagamento do boleto emitido por fraudador e pago pelo devedor não afasta a mora.

Em arremate, tenho que a sentença não merece reforma nesse ponto.

No que tange ao pedido de purgação da mora apenas das parcelas vencidas, razão não assiste ao Apelante, pois é de clareza solar que os parágrafos 1.º e 2.º do art. 3.º, do Decreto-Lei n. 911/69 prescrevem que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apontados pelo credor na inicial, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Ademais, cumpre ressaltar que no cumprimento do mandado, em 05/03/2021, o qual foi recebido pelo Apelante, consta claramente que
“Poderá o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar com citação,
efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente
(parcelas vencidas e vincendas)
,
de acordo com os valores apresentados na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será restituído. ”
(ID. 114901539 – sem destaque no original)

Logo, o pagamento deveria ser feito no valor total pendente, ou seja, o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

O Apelante ainda argumenta que, ao caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser adotado o instituto da inversão do ônus da prova para a parte Recorrida.

É sabido que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e, também, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3.º, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há discussão quanto a esse aspecto.

Ocorre que a inversão do ônus da prova disposta no artigo 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, incumbindo à Apelada a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do consumidor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).

Na situação em exame, foi fornecido ao Apelante, por meio do aplicativo WhatsApp, boleto para quitação da 15.ª parcela. No entanto, no comprovante de pagamento consta como beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A., terceiro estranho à lide.

Diante disso, entendo que mesmo com a inversão do ônus probatório, não há qualquer prova de que o falso boleto foi emitido por meio do
site
oficial, a fim de caracterizar fortuito interno.

Desse modo, se o Recorrente não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias em relação ao boleto recebido via WhatsApp, ficou configurada a culpa exclusiva da vítima e do terceiro fraudador (CDC, art. 14, § 3.º).

Por fim, em relação às perdas e danos e indenização por danos morais, verifico que não subsiste o direito postulado, uma vez que além de ficar demonstrado que a culpa pelos prejuízos foi do próprio Apelante, não houve quitação do contrato, o que torna a apreensão do veículo regular.

Inexistindo, pois, ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais e/ou perdas e danos.

Por esses motivos, não há razão para reformar a sentença, e por isso
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022